Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715094-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ARACELE DA SILVA SOUZA O parecer juntado pela d. Procuradoria de Justiça se refere a processo diverso – Apelação Criminal n. 0705013-17.2021.8.07.0006 (ID 46434841). Assim, remetam-se novamente os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES